Tribunal: STF
Processo: HC 67831
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE DEMORA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO CUMPRIMENTO DE
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE DETERMINARA A
COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO DO PACIENTE.
PEDIDO PREJUDICADO, NESSE PONTO, FACE AO CUMPRIMENTO DE TAL ARESTO,
APÓS A IMPETRAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO, TAMBÉM, DE ACÓRDÃO ESTADUAL, DENEGATORIO DE OUTRO
'HABEAS CORPUS' DO PACIENTE, CONTRA DECISÃO DE JUIZ DE 1. GRAU, QUE
O REMOVEU PARA PRISÃO COMUM.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, NESSE PONTO, PELO S.T.F., PORQUE SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO CABIVEL PARA O S.T.J.
(ARTIGO 105, II, 'A', DA C.F.), PODENDO SER RENOVADO PERANTE TAL
CORTE JUDICIÁRIA.